Tribunal: CARF
Processo: 10880.967271/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.967271/2012-84
ACÓRDÃO
1301-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEADEC SERVICOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
INOCORRÊNCIA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Não sendo feita tal prova, não há que se reconhecer parcela de direito
creditório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.544, de 11 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.916695/2013-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967271/2012-84
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório emitido pela DERAT/SPO-DIORT-EQPIR, referente ao crédito de
saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL demonstrado no PER/DCOMP
no 29411.69464.161109.1.7.03-8660, no ano-calendário 2008 no valor de R$ 495.564,29, que
reconheceu o valor de R$ 17.679,27.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO. A contribuição retida na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente pode ser compensada na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos ou pelas informações prestadas pelas fontes
pagadoras nas competentes DIRF's e, ainda, se houver o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, cujas razões serão
exploradas no voto.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 132 e 134), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: RETENÇÕES NA FONTE
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“A contribuinte se insurge contra a decisão proferida, aduzindo que os valores
foram retidos pelas fontes pagadoras, juntando aos autos planilhas com valores de
retenção, relações de notas fiscais e alguns comprovantes anuais de retenção.
Conforme parágrafo único do art. 6° da Lei n.° 7.689/1988, aplicam-se à
contribuição social as disposições da legislação do imposto de renda referente à
administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967271/2012-84
3
e ao processo administrativo. Assim, de acordo com a legislação de regência, o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. É a seguinte a redação do art. 943, §2o do RIR/99: [...]
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio,
instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim
como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo
recolhimento da contribuição devida.
Em consulta aos sistemas informatizados institucionais, sistema DIRF (Declaração
do Imposto Retido na Fonte), verifica-se a ratificação dos valores demonstrados
nos Comprovantes Anual de Retenção trazidos aos autos pela impugnante, bem
como de fato a retenção na fonte pelo CNPJ 03.400.080/0001-60 para o código de
receita 5952 (retenção de CSLL/PIS/COFINS sobre pagamentos de pessoa jurídica a
pessoa jurídica de direito privado) para as filiais da empresa CNPJ
06.202.038/0003-95 e 06.202.038/0009-80, nos valores de R$ 71.317,20 e R$
8.830,55 respectivamente, correspondente a 1% (um por cento) dos rendimentos
recebidos [sendo reconhecido ao Contribuinte mais um direito creditório de
80.147,75 – 70.784,13 = 9.363,62].
No que concerne aos demais valores de retenção alegados pela impugnante, tem-se
que os mesmos não restaram comprovados, sendo que a mera relação de notas
fiscais não se prestam a confirmar os valores retidos.
Ainda, para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da
Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes: [transcreve o inc. III do §
4o do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996]
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado: [transcreve a
Súmula CARF no 80].
Conforme consulta a DIPJ/2010 apresentada pelo contribuinte e aceita nos sistemas
informatizados institucionais, foi declarada como Receita da Prestação de Serviços,
na Ficha 54 – Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por
Atividade Econômica, o valor de R$ 22.648.049,97 para o estabelecimento 0003-95
e R$ 4.185.400,16 para o estabelecimento 0009-80, valores esses compatíveis com
os rendimentos pagos pelas fontes pagadoras constantes nas DIRF’s” (grifou-se;
sublinhou-se).
Em seu favor, a Interessada alega que, quanto à parcela até agora não
comprovada, que “devem ser consideradas em função da apuração contábil, de
acordo com as notas fiscais emitidas, e os valores líquidos recebidos pela
recorrente, após as devidas retenções pelas fontes pagadoras”, uma vez que a
“análise dos processos que envolvem os créditos e as suas devidas compensações,
não podem ficar restritos somente a análise da existência ou não de comprovante
de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras em nome do contribuinte”.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.545 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967271/2012-84
4
Quanto ao argumento, tem razão a Recorrente, tanto que o CARF editou seu
enunciado sumular de no 143. Todavia, compulsando os documentos carreados
aos autos, verifica-se que se tratam de (i) fichas da DIPJ (e-fls. 95/96, 104/105), (ii)
planilhas (e-fls. 97, 101/103, 106, 110/115), (iii) comprovantes de rendimento já
levados em conta pela Fiscalização e pela DRJ (e-fls. 98/99, 107/108) e (iv) trechos
da “Análise de Parcelas do Crédito” (e-fls. 100, 109). O próprio reconheceu a
necessidade de apresentar escrita contábil, notas fiscais e demonstração de
recebimento de valores líquidos recebidos, mas deixou de oferecer qualquer
documentação que militasse em seu direito.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 194
DF CARF MF
Original